Tribunal: TJES
Processo: 0004986-48.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004986-48.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS NUNES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de v. acórdão proferida pela Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta pelo recorrente, mantendo a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.
A defesa alega contradição entre a palavra da vítima e os demais elementos de prova e omissão quanto à análise do comportamento da vítima e suas implicações na tipificação penal e dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o acórdão incorreu em contradição ao considerar a palavra da vítima em suposto desacordo com as provas produzidas; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à valoração do comportamento da vítima, com possíveis reflexos na tipificação penal e dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O voto condutor do acórdão embargado aprecia de forma fundamentada e coerente as teses defensivas, inexistindo contradição entre seus fundamentos e a conclusão adotada, tampouco entre os elementos da própria fundamentação.
A alegada contradição fundada na divergência entre a palavra da vítima e outros elementos probatórios não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, pois não há incoerência interna na decisão, mas apenas inconformismo da parte com a valoração das provas.
Não há omissão a ser sanada, pois as teses referentes à desclassificação do delito, reconhecimento de atenuantes ou causas de diminuição de pena não foram suscitadas na apelação criminal, o que inviabiliza sua análise em sede de embargos de declaração.
A decisão embargada enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a tese de legítima defesa, destacando a ausência de prova inequívoca quanto à sua caracterização, conforme exigência legal e jurisprudencial consolidada.
A interposição dos embargos com o objetivo de rediscutir o mérito configura uso indevido da via recursal, que possui finalidade restrita a vícios formais da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TES
E
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 23, II; 59; 65, III, "c"; 129,
caput
e §§ 4º e 13.
Jurisprudência relevante citada: TJES, EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 06.07.2022; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.06.2022; TJES, EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 25.05.2022; TJES, EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 16.10.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCAS NUNES DOS SANTOS
em face do v. acórdão lavrado no âmbito desta colenda Primeira Câmara Criminal (ID 13394123) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante, mantendo-se todos os termos da sentença condenatória.

Nas razões recursais (ID 13520369), a defesa alega a existência de contradição, eis que supostamente a palavra da vítima não estaria em consonância com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal, circunstância que redundaria na aplicação do princípio
in dubio pro re
o
em favor do ora embargante
.

Sustenta, ainda, que o v. acórdão seria omisso, na medida em que não considerou o comportamento da vítima, quando “afirmou que usou um caco de espelho e desferiu um golpe contra o braço do ora embargante causando-lhe lesão”.

Desse modo, a despeito do não reconhecimento da excludente relativa à legítima defesa, entende que o comportamento da vítima deveria ser utilizado para: (
i
) excluir a motivação de gênero e levar à desclassificação do tipo penal da violência doméstica (129, § 13) para a lesão corporal simples (art. 129,
caput
, do Código Penal); (
ii
) reconhecer a causa de diminuição de pena do art. 129, § 4º, do Código Penal; (
iii
) aplicar a atenuante genérica do art. 65, III, ‘c’, do Código Penal; (
iv
) e, por fim, considerar como circunstância judicial favorável, nos termos do artigo 59,
caput
, do Código Penal.

Pois bem. A admissibilidade dos presentes aclaratórios encontra respaldo no art. 619, do Código de Processo Penal, que prevê sua interposição nas hipóteses em que a decisão judicial contenha ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No entanto, observa-se que o voto condutor do acórdão ora embargado, com a devida vênia, não apresenta qualquer dos vícios apontados pela defesa. O julgado encontra-se devidamente fundamentado e consubstancia adequada apreciação das teses jurídicas trazidas aos autos, restando evidenciada a intenção do embargante de rediscutir o mérito da demanda — o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

No tocante a suposta contradição existente entre a palavra da vítima e as demais provas produzidas, verifica-se que a ofendida informou que sofreu lesões no pescoço e na coxa, conforme atestado pelo laudo de lesão corporal (ID 12143323), e que tais afirmações foram corroboradas pelo “depoimento da genitora da vítima, Dina Charles Messias Basílio (ID 12143323) que, em resumo, afirmou que ‘no quarto ela viu o recorrente agarrado na vítima pegando no pescoço da vítima. No dia dos fatos a vítima estava deitada e o recorrente em cima, ela queria levantar e ele ficava segurando-a, não confirma se nesse momento o recorrente estava enforcando a vítima’.”.

Logo, constata-se que não há vício a ser sanado por meio dos presentes embargos de declaração, pois a alegada contradição pressupõe inconsistências internas na decisão — entre fundamentação e dispositivo, ou entre partes da fundamentação —, afastando-se, portanto, a existência de contradição no julgado.

Prosseguindo, em relação a indevida valoração do comportamento da vítima – omissão no julgado -, e, por consequência, na incidência de inúmeros benefícios ao réu, impende salientar que em nenhum momento do seu recurso de apelação, o embargante suscitou as teses ora apresentadas.

Ao contrário disso, pretendeu a todo tempo o reconhecimento da suposta agressão sofrida pelo ora embargante ou, em última análise, que a excludente da legítima defesa fosse aplicada. Senão, vejamos:

“Ora, há provas cabais de que o réu foi agredido. Inclusive pela narrativa enfática da própria vítima em seus depoimentos. E não do contrário. Aliás, há provas irrefutáveis de que o réu se manteve calmo e pacífico durante todos os episódios em que estava sendo agredido pela suposta vítima e também por sua sogra (frisamos que a sra. DINA confirmou na AIJ que agrediu o réu). (...).

Lucas não desferiu nenhum golpe contra a vítima e não a enforcou. Ele apenas segurou-a pelo pulso, contendo a sua visível agressividade sem que isso tivesse gerado qualquer lesão conforme visto linhas acima. Tudo o que o réu fez foi segurar a “vítima” que o agredia com intenso vigor, tanto que, ela sim, causou no acusado uma lesão corporal (corte profundo) em seu braço direito, como podemos ver na foto juntada aos autos.

Ora, segurar a ex-namorada, contendo seu intenso rompante de agressividade, é medida tanto necessária quanto moderada. É a legítima defesa mais pura e inquestionável que pode haver. Não surge sequer dúvida quanto a eventuais excessos.

Frisamos que a Lei Maria da Penha não traz em seu bojo nenhum dispositivo que afaste o reconhecimento da legítima defesa como causa de exclusão de ilicitude (art. 23, inciso II do Código Penal Pátrio). (...).

Ora, no caso em tela pode-se verificar de plano a ausência de ilicitude por ter o réu agido exclusivamente em legítima defesa. Ele não agrediu, mas apenas segurou e repeliu a suposta vítima enquanto ela o ameaçava de morte com um caco de espelho. Tanto que, a pretensa vítima não cortou o pescoço do réu, como afirmava que iria fazer no calor da discussão, mas fez um corte profundo em seu braço direito (isso porque foi onde “pegou” o objeto cortante na hora em que desferiu o golpe contra ele).

Diante de todos esses dados, se for reconhecida a existência de uma agressão por parte do acusado, pugna o réu pela exclusão da ilicitude do seu comportamento, por ser visto como reação a uma agressão injusta, e, com isso,

como um ato de legítima defesa. (...)”.

No ponto, importante destacar que o voto de relatoria enfrentou com amplitude o tema relativo à legítima defesa, adotando idêntico entendimento àquele consignado na r. sentença, ressaltando, inclusive, “que a legítima defesa pressupõe o uso de força moderada, incapaz de provocar ofensa à integridade física da vítima, circunstância não verificada, sendo que o reconhecimento dessa excludente de ilicitude exige ‘a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização’, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto.

Reforçando os argumentos suso esposados, e conforme consignado nas contrarrazões recursais, “com relação a desclassificação do crime para lesão corporal, nas razões recursais constantes no Id. 12355891 nada consta sobre a temática. Em momento algum suscitou, em sede de apelação, a aduzida desclassificação da infração para a lesão corporal simples, bem como, a consideração do comportamento da vítima no critério trifásico de aplicação da pena base no mínimo legal, constituindo essa causa de pedir não contemplada nas teses lançadas pela ora embargante, tal como o faz – descabidamente – no presente momento”.

Ou seja, mais uma vez, verifica-se que o v. acórdão impugnado efetivamente enfrentou a matéria suscitada no presente recurso, de forma individualizada e coerente, com base em entendimento jurisprudencial consolidado. A conclusão diversa daquela almejada pelo embargante não configura omissão, mas tão somente o descontentamento com o resultado do julgamento, razão pela qual inexiste ponto a ser sanado.

Assim, conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração — especialmente quando ausentes os pressupostos que justificam sua adequada interposição — não pode ser utilizada, sob pena de grave desvio da finalidade jurídico-processual do instituto, como meio de rediscussão do mérito de julgamento já realizado de forma regular, cujo acórdão não apresenta vícios de obscuridade, omissão ou contradição.

Desse modo, revela-se inviável a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de revisar teses jurídicas adotadas pelo órgão julgador, visando à modificação do conteúdo da decisão para atender ao interesse do embargante, sob pena de desvirtuamento da finalidade precípua desse instrumento recursal. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...). II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no
decisum
, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...). 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos”. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023).

Diante do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se,
in totum,
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)